Tribunal: TJDFT
Processo: 0714320-83.2021.8.07.0009
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS PROMISSÓRIAS PRESCRITAS. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. INEXISTÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DE ARREPENDIMENTO CONTRATUAL. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA INDEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que, ao rejeitar os embargos à ação monitória, constituiu de pleno direito o título executivo judicial e julgou procedente o pedido autoral para condenar o devedor ao pagamento de quantia certa, acrescida de correção monetária e juros moratórios. O apelante sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial grafotécnica e ausência de contraditório sobre o laudo apresentado. Alegou, ainda, o exercício do direito de arrependimento e a falsidade das assinaturas nos títulos executivos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa por indeferimento de produção de prova pericial grafotécnica e não apreciação do laudo apresentado após a sentença; (ii) estabelecer se restou demonstrado o direito de arrependimento ou qualquer irregularidade nos títulos apresentados que justifique a improcedência da ação monitória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juiz pode indeferir a produção de prova pericial, nos termos do art. 370 do CPC, quando entender presentes elementos suficientes à formação de seu convencimento, sem que isso configure cerceamento de defesa.
4. A juntada de laudo pericial grafotécnico após a prolação da sentença configura produção intempestiva de prova unilateral, sem possibilidade de contraditório, não sendo suficiente para reabrir a fase instrutória.
5. Não restou comprovado o exercício do direito de arrependimento no prazo legal previsto no art. 49 do CDC, nem qualquer tentativa formal de cancelamento ou devolução de bens.
6. A impugnação da autenticidade das notas promissórias não foi feita por meio de incidente de falsidade, nem acompanhada de prova técnica no momento oportuno, inviabilizando sua análise sob o aspecto da veracidade documental.
7. As notas promissórias, embora prescritas para fins executivos, constituem prova escrita hábil à propositura de ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O indeferimento de produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os documentos constantes dos autos são suficientes para o convencimento do julgador.
2. A alegação de falsidade documental exige impugnação específica por meio de incidente próprio e instrução com prova técnica tempestiva.
3. A ausência de prova formal do exercício do direito de arrependimento afasta a alegação de inexigibilidade da obrigação.
4. As notas promissórias prescritas constituem prova escrita idônea para embasar ação monitória.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 370, 373, 700, 357, 429, II, e 85, § 11; CDC, art. 49.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1952220, 0702575-38.2023.8.07.0009, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, j. 04.12.2024, DJe 21.01.2025; TJDFT, Acórdão 2010057, 0703513-27.2023.8.07.0011, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, j. 11.06.2025, DJe 30.06.2025; TJDFT, Acórdão 1860724, 0731036-78.2022.8.07.0001, Rel. Des. João Egmont, j. 08.05.2024, DJe 23.05.2024; TJDFT, Acórdão 1934866, 0708364-42.2023.8.07.0001, Rel. Des. Renato Scussel, j. 23.10.2024, DJe 30.10.2024.